Tribunal: TJBA
Processo: 8031176-57.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031176-57.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCINEIDE FERREIRA DE AMORIM Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. CONCLUSÃO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por segurada do INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada em laudo pericial judicial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente. A apelante alegou divergência entre o laudo judicial e prova técnica produzida em processo anterior. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente diante de diagnóstico de lesão consolidada, mas sem comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, segundo laudo pericial judicial. III. Razões de decidir: A concessão de auxílio-acidente exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, incluindo a redução permanente da capacidade laboral. O laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo concluiu pela inexistência de sequela funcional, com aptidão preservada. Não foram apresentados elementos probatórios robustos que infirmassem a perícia realizada nesta ação. Laudo produzido em outro processo não tem força para afastar prova técnica específica, recente e produzida sob o contraditório. A simples discordância da parte com o laudo pericial não é suficiente para desconsiderá-lo ou justificar nova perícia. Inexistindo vício no laudo, e ausente prova da redução da capacidade laboral, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8031176-57.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como parte recorrente LUCINEIDE AMORIM DA SILVA e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA